Tribunal: TJBA
Processo: 8000028-64.2021.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000028-64.2021.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, RODRIGO COLSATO DA SILVA

APELADO: JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA 70971234515

Advogado(s)
:
TAMILE OLIVEIRA SILVA, MIRIAN GOMES DOS SANTOS, EDNA JARDIM BRAGA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. FRAUDE NA EMISSÃO DE TÍTULO. ILEGITIMIDADE REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.SÚMULA 385 DO STJ. FLEXIBILIZAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 -Apelações cíveis interpostas por instituição financeira e empresa comercial contra sentença que, reconhecendo a fraude na emissão de duplicatas mercantis sem lastro, declarou a inexistência do débito e condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais. O Banco alega ilegitimidade passiva por atuar via endosso-mandato. A empresa comercial sustenta fato de terceiro e aplicação da Súmula 385 do STJ devido a outras negativações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - As questões em discussão consistem em saber: (i) se a instituição financeira responde pelo protesto de título recebido por endosso-mandato quando oriundo de fraude grosseira; (ii) se a fraude praticada por terceiro rompe o nexo causal do fornecedor; (iii) se a existência de outros apontamentos concomitantes, porém contestados judicialmente, afasta o dever de indenizar (Súmula 385/STJ); e (iv) se o valor da indenização comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A responsabilidade do banco endossatário-mandatário, em regra afastada pela Súmula 476 do STJ, é reconhecida quando configurada negligência na prestação do serviço. A recepção e protesto de título oriundo de fraude evidencia falha na segurança interna (fortuito interno), atraindo a responsabilidade objetiva e solidária (Súmula 479/STJ). 4 - A fraude na contratação realizada por terceiro estelionatário insere-se no risco da atividade empresarial, não configurando excludente de responsabilidade do cedente. 5 - A existência de outras inscrições restritivas em nome do autor, contemporâneas aos fatos e comprovadamente objeto de contestação judicial, autoriza a distinção (
distinguishing
) para afastar a aplicação rígida da Súmula 385 do STJ e reconhecer o dano moral (
in re ipsa
). 6 - Contudo, a multiplicidade de apontamentos, ainda que
sub judice
, deve ser ponderada na fixação do
quantum
para evitar enriquecimento sem causa, uma vez que o abalo de crédito não decorreu exclusivamente da conduta das apelantes. Redução do valor indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com os princípios da razoabilidade e precedentes desta Corte.

IV. DISPOSITIVO
7 - Preliminar rejeitada Recursos parcialmente providos para reduzir a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 54, 385, 476 e 479; STJ, AgInt no AREsp 1.348.490/AL; STJ, AgInt no REsp 2.180.808/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n. 8000028-64.2021.8.05.0199
, da Comarca de Poções, em que figuram como Apelantes
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e
FÊNIX COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA.
e como Apelado
JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça